Tribunal: TJMT
Processo: 1002549-43.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PARA REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A revogação do benefício da gratuidade depende da indicação objetiva das condições financeiras do beneficiário, em contradição ao referido benefício. 2- “O SCR - Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.” (STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018). 3– Ausente a prova da anotação indevida, prescrição ou quitação do débito, a inclusão da dívida no Sistema do Banco Central, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 4- No caso em questão, no

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002549-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[RAIMUNDA DE JESUS ARAUJO - CPF: 025.419.301-35 (RECORRENTE), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), ROBERTO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 792.126.201-59 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024